Tribunal: STF
Processo: ARE 1304417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 126):
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 3º, VI, DA LEI ESTADUAL Nº 13.214/01. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL PELO STF. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. (I) ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA ADI Nº 2.548/PR AO CASO. NÃO CABIMENTO. EM QUE PESE O INCISO VI DO ART. 3º NÃO FOSSE OBJETO DA AÇÃO, O ART. 2º, II, DA MESMA LEI POSSUI REDAÇÃO IDÊNTICA E FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. DECLARAÇÃO QUE SE APLICA AO BENEFÍCIO FISCAL PRETENDIDO PELA PARTE. PRECEDENTES DESSA CORTE. (II) PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CTN. NÃO CABIMENTO. PARTE QUE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROVANDO TER ATENDIDO AOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PARA A REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DOS PRODUTOS DE INFORMÁTICA. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 55, §1º, II, DA LEI ESTADUAL N 11.580/96. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS O RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 3, p. 172)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 93, IX, 102, III, §2°, 155, §2º, "g", todos da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, busca demonstrar o equivoco na aplicação dos termos da ADI 2548 ao presente caso. Assevera que “a hipótese prevista no art. 3°, VI, "c", da Lei 13.214/2001 se encontra na mais absoluta consonância com a Constituição Federal, pois editada na forma autorizada pela Lei Complementar 24/75 e devidamente regulamentada pelo Convênio do CONFAZ n. 23/97, o que não se verificou na hipótese descrita no art. 2° da referida Lei, sendo exatamente essa a razão do pedido de reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo Estado de São Paulo.” (eDOC 4, p. 39) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 4, p. 67-69). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Conforme assentado pelo acórdão recorrido, observo que o Tribunal, no julgamento da ADI 2548, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJ 15.06.07), assentou a inconstitucionalidade do art. 2º, I e II, §§ 1º e 2º, e o art. 4º, §1º, da Lei estadual no 13.212/01, bem como do art. 2º, I e II, §2º, art. 3º, I, II e IV, art.4º e art. 5º, da Lei estadual no 13.214/01. Eis a ementa do julgado: 
     “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis nº 13.212/2001 e 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concederam benefícios fiscais de ICMS de várias espécies (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento), sem a observância de lei complementar federal e sem a existência de convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente.”
    Ocorre, entretanto, que o objeto da referida ação direta não abarcou o inciso VI, do art. 3º, da Lei Estadual 13.214/01, matéria do presente recurso extraordinário.
    Com efeito, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 13.214/01), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, confira-se:
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – “GUERRA FISCAL”– INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. É inconstitucional a concessão unilateral de benefícios fiscais, ausente convênio interestadual prévio, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta da República. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.548, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 15 de junho de 2007, nº 2.352, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 9 de março de 2001, nº 2.357, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 7 de novembro de 2003, e nº 2.906, de minha relatoria, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. Na origem, a natureza de benefício fiscal da concessão implementada veio a ser proclamada com base nos elementos fáticos constantes do processo e na legislação local. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (ARE 774821 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 14.05.14)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente